Tribunal: STF
Processo: AI 813231
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho. Procedência. Jurisprudência desta Corte. 4. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.